Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600652-57.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600652-57.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 27/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600652-
57.2024.6.16.0006, que julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas pela candidata
para o cargo de vereadora do município de Guaraqueçaba/PR, Raquel de Lima Machado, relativas
às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou, ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU) do valor R$ 1.770,00 (um mil setecentos e setenta reais),
cujos gastos não foram devidamente comprovados (art. 79 §1º da Resolução TSE 23607/2019), no
prazo de (05) cinco dias úteis da intimação desta sentença. Após esta data o valor deverá ser
corrigido pela taxa Selic. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Raquel de Lima
Machado que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido da Social Democracia Brasileira no
município de Guaraqueçaba, nas eleições municipais de 2024, julgou desaprovadas, tendo em
vista, a falta de detalhamento da prestação de serviços de militância de rua, com a identificação
dos locais de trabalho, horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e
justificativas do preço contratado. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RAQUEL DE LIMA MACHADO (RECORRENTE)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
PAOLA OZORIO GRANDE (ADVOGADO)
FERNANDA CONTO GUIMARAES PEREIRA (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44742534
26/09/2025
18:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44742534 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:35:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618351803500000043680348
Número do documento: 25092618351803500000043680348
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 13:58:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.435

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600652-
57.2024.6.16.0006 – Guaraqueçaba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: RAQUEL DE LIMA MACHADO
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: PAOLA OZORIO GRANDE - OAB/PR123152
ADVOGADO: FERNANDA CONTO GUIMARAES PEREIRA - OAB/PR101032
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA
AO CARGO DE VEREADOR. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO
IDÔNEA DOS GASTOS. IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO
FEFC.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
VALOR
EXPRESSIVO.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidata ao cargo de vereador em
face da sentença que desaprovou suas contas relativas às Eleições 2024, com a
determinação de recolhimento de R$ 1.770,00 ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Saber se houve comprovação idônea de gastos com pessoal, a demonstrar a
regularidade na utilização dos recursos públicos.

Num. 44742534 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:35:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618351803500000043680348
Número do documento: 25092618351803500000043680348
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 13:58:20
II.II. Definir se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade autorizam a
aprovação de contas no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A comprovação de gastos eleitorais com pessoal deve ser feita de maneira
idônea, nos termos dos artigos 35, § 12 e 60, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
III.II. A ausência completa de comprovação de gastos custeados com recursos
públicos constitui irregularidade que afronta expressa disposição legal e a
necessária transparência das contas eleitorais.
III.III. A irregularidade constatada na análise da prestação de contas perfaz o
montante de R$ 1.770,00, correspondente a 45% da movimentação financeira de
campanha, o que extrapola os limites impostos pela jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral e desta Corte, para aprovação com ressalva.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE , AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020;
TRE/PR, RE na Prestação de Contas Eleitorais nº060043147, Acórdão, Rel(a) Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 29/07/2025;
VI.I. Legislação: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, §12; art. 53, II, c; art. 60,
§1º e §2º; art. 79, § 1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2025

Num. 44742534 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:35:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618351803500000043680348
Número do documento: 25092618351803500000043680348
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 13:58:20

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Raquel de Lima Machado, candidata ao
cargo de vereador em Guaraqueçaba, contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª
Zona Eleitoral de Antonina, que julgou desaprovadas suas contas relativas às
Eleições 2024, e determinou o recolhimento de R$ 1.770,00 ao Tesouro Nacional, em
virtude da ausência de efetiva comprovação de gastos realizados com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Nas razões recursais, aduziu, em síntese, que: a) não houve omissão de despesas; b)
os documentos foram juntados na instância de origem; c) no município de
Guaraqueçaba é impossível delimitar exatamente o local de trabalho; d) em razão da
boa-fé e da ausência de gravidade da conduta deve ser aplicado o princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade para mitigar a falha. Requereu, assim, a reforma
da sentença, para que sejam aprovadas as contas, mesmo que com ressalvas (ID
44630271).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, por entender que a irregularidade nos documentos comprobatórios
vinculados às respectivas despesas conduz à necessidade de devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional, justificando a desaprovação (ID 44677834).
É o relatório.

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II - DAS IRREGULARIDADES RECONHECIDAS NA SENTENÇA
O presente recurso eleitoral refere-se às contas da campanha eleitoral de candidata ao
cargo de vereador nas Eleições de 2024, cujo regramento, portanto, é disciplinado
pela Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44742534 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:35:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618351803500000043680348
Número do documento: 25092618351803500000043680348
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 13:58:20
O juízo da 6ª Zona Eleitoral de Antonina desaprovou as contas da recorrente por
constatar a ausência de comprovação dos gastos realizados com a verba do FEFC, no
valor de R$ 1.770,00.
Conforme apontamentos da unidade técnica, as falhas na comprovação das despesas
com pessoal ocorreram nas contratações abaixo indicadas (ID 44630254):

a) Pagamentos feitos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha sem comprovação nos autos, em desacordo com o art. 60 da
Resolução TSE 23607/2019. No total de R$ 1.770,00 (um mil setencentos e
setenta reais).
Jeriel Michaud Muniz - R$ 100,00
Lucia Constantino - R$ 300,00
Marcelo Rocha de Lima - R$ 150,00
Marcelo Rocha de Lima - R$ 100,00
Maria das Gracas Olimpio - R$ 300,00
Patrick Goncalves dos Santos - R$ 150,00
Patrick Goncalves dos Santos - R$ 170,00
Rosangela Constantino do Nascimento - R$ 150,00
Rosangela Constantino do Nascimento - R$ 150,00
Solange Ribeiro - R$ 200,00
b) Pagamentos feitos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha feitos, cujos contratos juntados nos autos, contém vícios, como: a)
contratos sem data da assinatura e de emissão com cláusula de inicio de
vigência na data da assinatura; b) sem especificar as atividades realizadas/
descriçãodetalhada; c) sem endereço dos contratados; e d) no contrato de Eriel
Mendes Junior não foi especificado nem o valor, em desacordo com o art. 60 da
Resolução TSE 23607/2019. No total de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais).
Adriele Pires da Costa - R$ 150,00
Beatriz Rasera Honorato - R$ 100,00
Erick Florentino Costa - R$ 150,00
Eriel Mendes Junior - R$ 150,00
Gilcineia Florentino Costa - R$ 200,00

Num. 44742534 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:35:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618351803500000043680348
Número do documento: 25092618351803500000043680348
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 13:58:20
Giovana Constantino Rasera - R$ 100,00
Josiane Alves Michaud - R$ 100,00
Lidiany Sabrine Cordeiro Alves Michaud - R$ 100,00

Em que pese o montante das irregularidades referidas no parecer técnico conclusivo
dizerem respeito a todas as contratações mencionadas, no valor total de R$ 2.820,00,
a sentença restringiu a condenação da recorrente à devolução de R$ 1.770,00, relativo
ao somatório das despesas descritas exclusivamente no item a acima colacionado.
Dessa forma, delimitado o objeto recursal, verifica-se que a norma aplicável à espécie,
a propósito das despesas com pessoal, é a constante no art. 35, § 12º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, que estabelece:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Sobre os gastos eleitorais efetuados com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, o art. 53, inciso II, alínea c, e o art. 60, § 1º e §
2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Num. 44742534 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:35:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618351803500000043680348
Número do documento: 25092618351803500000043680348
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 13:58:20
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador
de serviços.

Como se vê, as despesas eleitorais realizadas com pessoal e pagas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, como é o
caso em análise, devem ser comprovadas com recibos/contratos que identifiquem o
local de trabalho, as horas trabalhadas, bem como a justificativa do preço contratado,
não se admitindo, portanto, a presunção quanto às condições da contratação. Assim, a
regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento do serviço prestado.
Diga-se mais uma vez, não houve sucumbência relativa aos gastos descritos no item
7, VI, b, do parecer ID 44630254, ainda que existentes falhas nos contratos juntados,
segundo a unidade técnica.
No presente caso, a r. sentença restringiu-se a reconhecer a irregularidade e
determinar a devolução de recursos ao erário relativos aos gastos com pessoal sobre
os quais não houve qualquer comprovação documental nos autos, conforme o item a
já referido.
Instada a justificar legalmente os gastos, mesmo com o deferimento de prazo
adicional, a recorrente manteve-se inerte em apresentar os documentos (ID 44630244,
44630245 e 44630250).
Ainda, quando opostos embargos de declaração contra a sentença de primeiro grau

Num. 44742534 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:35:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618351803500000043680348
Número do documento: 25092618351803500000043680348
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 13:58:20
(rejeitados por falta de fundamento), a defesa afirmou haver juntado os documentos à
petição, o que, de fato, não ocorreu (ID 44630263 e 44630265).
Diverso do expressamente expendido na peça recursal (fl. 05), os documentos não
foram juntados na instância de origem (ID 44630271), tampouco na instância recursal.
Assim, ao contrário de demonstrar a inequívoca aplicação dos recursos públicos, a
recorrente furtou-se de oportunamente cumprir seu dever legal e sequer apresentou
explicações sobre os gastos, o que, por si só, já é motivo para se considerar grave e
insanável a irregularidade observada.
A ausência completa de comprovação de despesas custeadas com recursos públicos,
ao modo dos autos, justifica a irregularidade constatada em sentença, segundo a
jurisprudência desta egrégia Corte Regional Eleitoral:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DESPESA COM PESSOAL
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECOLHIMENTO AO
ERÁRIO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidata nas Eleições 2024, em razão da insuficiência
de comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), determinando o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.
2. A recorrente alega que a despesa está suficientemente comprovada, uma vez
que o serviço foi efetivamente prestado e o pagamento realizado através de
cheque, cujo comprovante consta no extrato bancário. Sustenta ainda que o
atraso na abertura da conta bancária não consiste em falha a ensejar a
desaprovação das contas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação
idônea de despesas pagas com recursos do FEFC, especificamente a falta de
detalhamento dos gastos com pessoal e a não apresentação integral do contrato
de prestação de serviços, justifica a desaprovação das contas de campanha, e se
o atraso na abertura da conta bancária pode ser considerado como falha
relevante para tal desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44742534 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:35:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618351803500000043680348
Número do documento: 25092618351803500000043680348
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 13:58:20
5. A remuneração paga aos prestadores de serviço em campanhas eleitorais
constitui gasto eleitoral, exigindo a identificação integral dos prestadores,
detalhamento dos locais de trabalho, horas trabalhadas, atividades executadas e
justificativa do preço contratado, conforme art. 35, VII c/c art. 41, caput e § 12 da
Resolução TSE nº 23.607/19.
6. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo ou qualquer outro meio idôneo de prova, como contrato e recibo de
pagamento, conforme art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A apresentação incompleta do contrato de prestação de serviços e a emissão
de cheque não cruzado, sem a devida identificação do beneficiário no extrato
bancário, impossibilitam o rastreamento integral da transação e prejudicam a
transparência e publicidade das receitas e gastos de campanha.
8. Recursos do FEFC, por ostentarem caráter público, devem ter sua utilização
fundada
nos
princípios
da
moralidade,
impessoalidade,
transparência,
razoabilidade e economicidade.
9. A irregularidade constatada perfaz a expressiva quantia de R$ 1.900,00, o
que corresponde a 47,5% dos recursos do FEFC, inviabilizando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com
ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença de desaprovação
das contas e a determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A comprovação de gastos eleitorais com recursos
públicos exige a apresentação de documentos idôneos que permitam a
identificação do beneficiário e a efetiva prestação dos serviços. 2. A ausência de
detalhamento dos gastos com pessoal e a apresentação incompleta do contrato
de prestação de serviços, somadas à emissão de cheque não cruzado,
comprometem a transparência e a regularidade das contas de campanha. 3. A
utilização de recursos do FEFC deve observar os princípios da moralidade,
impessoalidade, transparência, razoabilidade e economicidade.
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, VII, art. 35, § 12, art. 41, caput, art.
60.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, REspe nº 060116394, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 27/10/2020;
- TSE, AgR-AREspEl nº 060118719, Rel. Min. Isabel Gallotti, Publicação:
20/05/2024;
- Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso
Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão
de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024.

Num. 44742534 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:35:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618351803500000043680348
Número do documento: 25092618351803500000043680348
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 13:58:20
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060043147, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação:
DJE - DJE, 29/07/2025.

Nesse caso, de ausência completa de comprovação da despesa, nem se pode cogitar,
a teor do entendimento solidificado desta egrégia Corte1, a determinação de devolução
de valores somente naquilo em que se ultrapassar a média de gastos, pois não se
trata de discrepância nos valores pagos, mas de ilicitude das despesas custeadas com
recursos públicos, sequer minimamente comprovadas, que impõe a devolução integral
nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Do mesmo modo, não há que se abordar a necessidade, ou não, de detalhamento dos
locais específicos onde se desenvolveram os trabalhos de cabos eleitorais, porque as
despesas sequer foram comprovadas por meio de contratos contendo todos os demais
requisitos do art. 35, § 12º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A soma das irregularidades constatadas alcança o montante de R$ 1.770,00, que
corresponde a aproximadamente 45% da movimentação financeira total de campanha
(ID 44630217).
Para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que:
a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades
não tenham natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020).
Como se vê, além de graves, as irregularidades excedem os limites adotados pelo
Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, com o fim de aprovar as contas com ressalva, consubstanciando-se
hipótese de desaprovação.
É de se mencionar, também, que apenas não se tangencia a irregularidade na
comprovação dos demais gastos eleitorais com pessoal (no valor de R$ 1.050,00), nos
termos do parecer conclusivo de contas (ID 44630254), em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus, apesar das aparentes deficiências destacadas pela respeitável
Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44677834).
Em conclusão, não merece reforma a r. sentença de primeiro grau, pois, à evidência,
nos estritos limites do objeto recursal, a recorrente não comprovou os gastos com
pessoal custeados com recursos do FEFC.

III – DECISÃO

Num. 44742534 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:35:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618351803500000043680348
Número do documento: 25092618351803500000043680348
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 13:58:20
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a sentença que julgou desaprovadas as contas de Raquel de Lima
Machado, relativas às Eleições 2024, e determinou o recolhimento ao Tesouro
Nacional de R$ 1.770,00, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

1 - Como o exposto no Recurso Eleitoral na Prestação de Contas Eleitorais 060049842/PR, Relator(a) Des.
Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Acórdão de 08/05/2025, Publicado no(a) DJE 87, data 13/05/2025.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600652-
57.2024.6.16.0006 - Guaraqueçaba - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL OSVALDO
CANELA JUNIOR - RECORRENTE: RAQUEL DE LIMA MACHADO - Advogados do(a)
RECORRENTE: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, PAOLA OZORIO GRANDE -
PR123152, FERNANDA CONTO GUIMARAES PEREIRA - PR101032, BERNARDO GURECK
BORBA - PR120173, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, MIRIAM CIPRIANI
GOMES - PR16759-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG
FILHO - PR27936-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025